Tribunal: TCU
Processo: 020.772/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299963, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299963, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Belém/PA, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1817/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4422/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 3558/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.3. aplicar ao Sr. Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de" (...) Leia-se: 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Alberto Pereira da Cunha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de (...) 1. Processo TC- Processo 020.772/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Pereira da Cunha (XXX.118.862-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.